Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-78.2025.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Descontos indevidos de prêmio de seguro não contratado em conta bancária – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedidos indenizatórios – Sentença de procedência – Relação jurídica que deu origem ao débito declarada inexistente – Condenação dos corréus, solidariamente, a repetir o valor debitado da conta bancária da autora na forma dobrada, e a pagar indenização por dano moral. Apelo

Ementa:
Descontos indevidos de prêmio de seguro não contratado em conta bancária – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedidos indenizatórios – Sentença de procedência – Relação jurídica que deu origem ao débito declarada inexistente – Condenação dos corréus, solidariamente, a repetir o valor debitado da conta bancária da autora na forma dobrada, e a pagar indenização por dano moral. Apelo do corréu Banco Bradesco voltado a afastar a indenização por danos morais - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Conduta ilícita dos corréus à míngua de prova de engano justificável - Três descontos realizados na conta bancária da autora, de baixo valor, que não caracterizam dano moral – Indenização afastada – Apelo parcialmente provido.